Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE MENOR PÚBERE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual, em ação de oferecimento de alimentos, fixou pensão alimentícia mensal correspondente a 60% do salário-mínimo em favor de dois filhos, divididos em partes iguais, e 40% em favor de outro filho. 1.1. O apelante requereu, em preliminar, a nulidade da sentença por vício na representação processual, e, no mérito, a redistribuição do encargo alimentar em 20% do salário-mínimo para cada um dos três alimentandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) a eventual irregularidade na outorga de procuração pela genitora do menor púbere, a qual atuou em Juízo em seu nome, configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença; e (ii) há interesse recursal na apelação interposta pelo alimentando, o qual recebeu percentual superior àquele requerido em seu recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3.1. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no aforismo pas de nullité sans grief, impõe a necessidade de demonstração de prejuízo efetivo para que se reconheça nulidade processual. 3.2. Afasta-se a nulidade de atos processuais quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. Precedente Turmário: “[...] 2.2. Convém destacar que a hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pela recorrente somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte interessada, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a invalidade, o que não ocorreu na hipótese. [...].” (0743239-07.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2025).
4. A representação processual do apelante foi regularmente exercida por sua genitora, a qual constituiu advogada nos autos, tendo havido defesa técnica efetiva em favor dos interesses dos menores. 4.1. O Ministério Público atestou a legitimidade da representação e ressaltou ter a sentença sido favorável ao apelante, com fixação de alimentos em patamar superior ao ofertado pelo genitor. 4.2. A ausência de prejuízo concreto afasta a decretação da nulidade, ainda quando se cogite de vício formal no instrumento de procuração.
5. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida. 5.1. O interesse recursal pressupõe a presença do trinômio adequação–necessidade–utilidade, sendo indispensável proporcionar o recurso ao recorrente situação prática mais favorável. Precedente: “[...] 1. ‘O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada’ (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, Quarta Turma). 2. Carece de interesse recursal a análise de questão que não afeta o resultado da demanda decidida em favor da parte recorrente. [...].” (REsp no 2.144.346/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJEN: 28/8/2025).
6. Não há interesse recursal quando o provimento judicial recorrido já confere resultado mais vantajoso ao recorrente do que aquele buscado no recurso. Precedente: “[...] Consoante jurisprudência do STJ, ‘o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada’ (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 2. Alcançado o bem da vida pretendido em sua integralidade no julgamento do agravo interno anteriormente interposto, não pode a parte interessada interpor novo recurso de agravo requerendo a reanálise de questões que não afetam o resultado da demanda decidida em seu favor, haja vista a falta de interesse recursal. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.958.429/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJE: 25/9/2024.).
7. No caso, a sentença garantiu ao apelante 30% do salário-mínimo, enquanto no recurso ele requer apenas 20%, de modo tal que eventual provimento resultaria em prejuízo patrimonial, além de refletir negativamente sobre os demais alimentandos. 7.1. O recurso deve ser útil ao recorrente, e não à parte adversa. Por óbvio. Como não houve recurso do genitor alimentante, inexiste possibilidade de reversão desfavorável ao apelante. 7.2. Configurada a ausência de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.
8. Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista haver o apelado/alimentante, em contrarrazões, igualmente requerido o provimento do recurso, e não terem os demais apelados apresentado contrarrazões.
9. Parecer do Ministério Público: "Em que pese a irresignação do apelante, certo é que questões de ordem processual impedem o conhecimento do recurso, pois, exige-se como pressuposto fundamental ao conhecimento recursal a existência de sucumbência da parte, o que não ocorreu, uma vez que a r. sentença atendeu parcialmente o pedido autoral, contemplando os interesses de todos ao alimentandos, inclusive o da menor" (Procurador de Justiça Alexandre Fernandes Gonçalves).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada. 2. Irregularidade formal na representação processual de menor púbere não gera nulidade quando há defesa técnica constituída e decisão favorável aos seus interesses. 3. O princípio pas de nullité sans grief impede a anulação de atos processuais sem a comprovação de prejuízo concreto. 4. O interesse recursal exige a demonstração cumulativa de adequação, necessidade e utilidade. 5. Inexiste interesse recursal quando a sentença se revela mais favorável ao recorrente do que a própria pretensão recursal. 6. O recurso deve ser útil ao recorrente, e não à parte adversa, sob pena de não conhecimento por ausência de interesse recursal.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 996, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700846-33.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2025; 0743239-07.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2025. STJ, REsp no 2.144.346/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJEN: 28/8/2025; AgInt no AREsp no 1.866.718/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJE: 26/9/2024; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.958.429/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJE: 25/9/2024. TJDFT, 0744641-75.2024.8.07.0016, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2025.